Tribunal: TJDFT
Processo: 0730480-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730480-45.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: MIGUEL CARVALHO PINHEIRO CONFECCOES LTDA, EDIMILSON JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por 2122 COBRANÇA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de EDIMILSON JOSE DA SILVA e MIGUEL CARVALHO PINHEIRO CONFECCOES LTDA: “Ao ID. 158801799, pretende o exequente que seja efetivada a penhora de faturamento da pessoa jurídica executada, deferida ao ID. 57736170. Contudo, cumpre esclarecer que o Colendo STJ, no bojo do Tema n. 769, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes e que tratem da matéria referente à penhora de faturamento, o que acarretará, neste feito, caso se insista em tal providência, no sobrestamento do processo, com prejuízo, em tese, para o exequente. Dentro disso, intime-se a parte exequente para dizer se persiste o interesse na penhora de faturamento da pessoa jurídica executada ou para indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Caso a parte autora insista na penhora requerida, suspenda-se a presente execução até o julgamento do mencionado IRDR. Certifique-se. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 160409309, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se." O Agravante sustenta que a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 769 é restrita às execuções fiscais. Salienta que há risco de a Agravada estar dilapidando o seu patrimônio. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução, “dando-se prosseguimento à penhora do faturamento da empresa agravada”. Preparo recolhido (IDs 49368014 e 49368013). É o relatório. Decido. O Tema Repetitivo 769 versa sobre penhora de percentual de faturamento de empresa no contexto da execução fiscal, consoante se depreende da ementa do acórdão respectivo: “PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1.666.542/SP, 1a Seção, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/02/2020)” Essa não é a hipótese dos autos e por isso, em princípio, não parece adequada a suspensão da execução. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “(...) 2. A matéria objeto de recurso repetitivo Tema 769-STJ é limitada ao âmbito das execuções fiscais, que possui regramento processual próprio previsto na Lei no 6.830/1980, não tendo afetado as execuções comuns, de modo que não há que se falar em suspensão do processo. (...) (AGI 07076687720218070000, 7a T., rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, DJe 27/8/2021)” Presente, pois, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, resulta da própria paralisação da execução ante a constatação da inexistência de outros bens penhoráveis. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar a continuidade da execução. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator